Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIMES SEXUAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. A ausência do exame de corpo de delito não acarreta nulidade em casos de crime que não deixam vestígios, como é o caso dos crimes sexuais praticados mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ou na forma tentada, em que o réu não chegou a tocar na vítima. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, bem como das testemunhas, comprova a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia de maneira segura e robusta, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.